Tribunal: STF
Processo: HC 237248
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do HC 877.458/AC.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor da decisão impugnada, é possível acessá-la em consulta ao site do STJ na internet, in verbis:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RUI BARROS VIEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE (Autos nº 1001945-98.2023.8.01.0000).



    O paciente foi denunciado por suposta infração ao art. 303, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.503/97, sem oferecimento do acordo de não persecução penal.



    O habeas corpus impetrado pela defesa teve a sua liminar indeferida na origem, por meio de decisão monocrática (e-STJ fls. 12-16). 



    A defesa alega: a) ‘embora o ANPP seja uma discricionalidade do Órgão Ministerial, os argumentos utilizados para afastar o ANPP, se mostram inidôneos, desta forma, estes motivos não são validos para afastar o ANPP’ (e-STJ fl. 5), b) ‘em todo o processo, não temos a representação da vítima, portanto se concretizou a decadência que consiste na perda do direito de ação pelo ofendido, diante de sua inércia em razão do decurso do prazo fixado em Lei’ (e-STJ fl. 7); e c) ‘o §1º do artigo 303 remete a uma ação descrita no artigo 302, qual seja homicídio, situação que não temos aqui, aliás o próprio parquet descreve o fato como lesão corporal leve culposa’ (e-STJ fl. 8).



    Requer, liminar para suspender o processo e definitivamente, deferimento da ordem para: a) ‘anular a decisão do órgão ministerial, determinando que seja disponibilizado o acordo de não persecução penal ao paciente’ (e-STJ fl. 9); b) ‘seja declarada a decadência com a extinção da punibilidade’ (e-STJ fl. 9); e c) ‘seja decotada da denúncia o §1º do artigo 303 remete a uma ação descrita no artigo 302, qual seja homicídio’ (e-STJ fl. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, ‘ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).



    Verifica-se que não está caracterizada manifesta ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular.



    A autoridade impetrada consignou (e-STJ fls. 14-15):



    Inicialmente, importante consignar que a possibilidade de conceder liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta cessação de suposto constrangimento, não se encontra prevista em lei, mas em uma criação jurisprudencial, hoje aplicada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.



    [...]



    In casu, após a leitura pormenorizada das peças que estão a compor os presentes autos, não há, no âmbito de cognição sumária, como vislumbrar a presença dos pressupostos autorizadores para concessão da liminar.



    Portanto, a controvérsia, embora relevante, deve ser analisada quando do julgamento definitivo pelo Colegiado.



    Não se constata vício na negativa do pleito liminar, sendo certo que o revolvimento das questões aventadas acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame na Corte de origem quando do julgamento final.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Ao final, busca-se:



    “a) O deferimento da liminar determinando a suspensão do processo ate o deslinde de seu mérito.



    b) Que no mérito seja concedida a ordem para anular a decisão do órgão ministerial, determinando que seja disponibilizado o acordo de não persecução penal ao paciente.



    c) Seja liminarmente declarada a decadência com a extinção da punibilidade.



    d) Seja decotada da denuncia o §1º do artigo 303 remete a uma ação descrita no artigo 302, qual seja homicídio.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora a Ministra Relatora do HC 877.458/AC do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator